Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701758-06.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIO BRAGA ASSIS AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLÁUCIO BRAGA ASSIS em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo agravante em desfavor do DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, não considerou o segundo exame toxicológico realizado pelo impetrante, em 16.3.2019, para fins de emissão da Carteira Nacional de Habilitação. Eis o teor do decisório recorrido (ID 45192444): Autos redistribuídos. Ratifico os atos decisórios anteriormente praticados. Em análise aos autos, verifico que a decisão de ID 38876618 deferiu parcialmente a medida liminar a fim de determinar que a autoridade considere o segundo exame toxicológico realizado pelo impetrante em 16.03.2019 para fins de emissão da sua Carteira Nacional de Habilitação, a qual deve ser expedida, no prazo de 10 (dez) dias, desde que atendimentos os demais requisitos legais e previstos nas normas internas. Ocorre, todavia, que, de acordo com as informações apresentadas à ID 41587338, o segundo exame toxicológico deixou de ser inserido no sistema por ter sido considerado inválido, vez que o condutor deveria ter aguardado o fim prazo de suspensão do direito de dirigir por 3 (três) meses, previsto no § 5o do artigo 148-A do CTB. Nesse sentido, considerando que o segundo exame realizado pelo impetrante em março/2019, ocorreu antes da janela de detecção de 90 (noventa) dias, prevista pelo parágrafo 1o do art. 148-A do CTB, entendo que não foram supridos os requisitos definidos na decisão de concedeu a liminar, razão pela qual não há que se falar em descumprimento da ordem. Preclusa a presente decisão anote-se conclusão para julgamento. Alega o agravante que exerce cargo de agente de segurança e transporte no TRF1a Região, com obrigação de apresentar anualmente a CNH e, por não ter apresentado no ano de 2019, foi instaurada sindicância. Narra que teve suspenso por três meses o direito de dirigir, a partir de 3 de janeiro de 2019, quando o exame toxicológico para as categorias C, D e E deu positivo para substâncias psicoativas (uso simultâneo de álcool etílico e cocaína - ID 36655558 do MS). Realizada outra análise, em 16 de março de 2019, o resultado foi negativo para as substâncias psicoativas. Assim, pede a concessão de tutela provisória recursal a fim de que o agravado emita e renove sua CNH em caráter liminar, destacando que o resultado do primeiro exame teve a validade expirada em 4 de abril de 2019. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O caso em exame diz respeito a pedido de emissão e renovação de Carteira Nacional de Habilitação para condutor das categorias C, D e E que teve resultado positivo para substâncias psicoativas no primeiro exame toxicológico, realizado em 3 de janeiro de 2019, requerendo que prevaleça a conclusão negativa da análise laboratorial, datada de 16 de março de 2019. Conforme se observa nas datas dos exames realizados, não se vislumbra a urgência exigida pela legislação processual para concessão do direito pleiteado, uma vez que a falta de emissão e renovação da CNH já perdura por mais de ano. Observa-se, ainda, que o condutor não aguardou o fim do prazo de suspensão do direito de dirigir por 3 (três) meses para realizar novo exame. Dispõe o § 5o do art. 148-A do Código de Trânsito Brasileiro: § 5o A reprovação no exame previsto neste artigo terá como consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses, condicionado o levantamento da suspensão ao resultado negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias. Em breve elucidação do caso, o óbice não está na exigência da janela de detecção de noventa dias para aferição de toxicidade do condutor, mas no cumprimento total da pena de suspensão imposta àquele que teve o exame positivo para as substâncias proibidas. Se realizado novo exame antes do fim da sanção prevista no Código de Trânsito, eventual resultado laboratorial negativo não será apto a interromper o tempo estabelecido para a penalidade. Verifica-se que a manutenção da r. decisão hostilizada, enquanto se aguarda o regular iter procedimental do recurso, não tem o condão de ocasionar ao recorrente dano algum, sobretudo considerando que a situação fática já perdura, repito, há mais de ano, somado ao célere rito do presente recurso. Ademais, pertinente salientar que, caso concedida a tutela antecipatória para que seja autorizada a renovação e emissão da CNH ao agravante, é patente o perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão monocrática, consoante redação do § 3o do art. 300 do CPC, de modo que entendo razoável aguardar o julgamento deste recurso. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC/2015). Brasília, 31 de janeiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador